Tribunal: TCU
Processo: 037.169/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdãos 1.071/2009, 2.802/2013, 212/2014 e 2.367/2011, todos do Plenário); 1.6.1.2. necessidade de credenciamento de estabelecimentos em todo o Estado de São Paulo sob a justificativa de que o CRMV/SP realiza fiscalização em todo o Estado, sendo que as atividades que exigem deslocamento a serviço dos integrantes do CRMV/SP estariam, a princípio, cobertas por diárias, segundo a Resolução 1.632/2007 da entidade. A jurisprudência do TCU já estabeleceu que, nas licitações para fornecimento de vale refeição e vale alimentação, é ilegal, nos termos do art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993, a exigência de que os licitantes mantenham rede credenciada em todo o território nacional, notadamente quando normas internas do licitante prevejam indenização de despesas com alimentação nos deslocamentos de funcionários para fora do respectivo domicílio ou da localidade onde deva ocorrer a execução dos serviços ( Acórdão 1623/2013-TCU-Plenário ); 1.6.1.3. não foram apresentadas justificativas legais ou técnicas para a exigência de quantidade mínima de estabelecimentos credenciados em shopping centers , o que pode ter causado restrição indevida ao princípio da competividade (art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993); 1.6.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao representante e ao CRMV/SP, acompanhada de cópia da instrução de peça 25; e 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do RITCU.